Tribunal: TJBA
Processo: 8007051-48.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007051-48.2020.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): APELADO: SINDICATO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA BAHIA - SINDACS/BA Advogado(s):FLORISVALDO PASQUINHA DE MATOS FILHO ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ACRÉSCIMO PECUNIÁRIO POR TITULAÇÃO. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS em face de Acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de Apelação, apenas para reconhecer a sucumbência recíproca, mantendo a condenação ao pagamento de acréscimo pecuniário por titulação aos servidores substituídos. O embargante alega contradição no uso de precedentes sobre progressão funcional e omissão quanto à aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal e da LC 173/2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de contradição ao utilizar analogia com o instituto da progressão funcional para definir o termo inicial do benefício, e se houve omissão quanto à incidência das normas de restrição fiscal (LRF e LC 173/2020), ou se as alegações configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão não apresenta os vícios apontados. A suposta contradição reflete apenas a discordância do embargante com a técnica de julgamento por analogia adotada pelo Colegiado. Quanto à alegada omissão, a decisão enfrentou expressamente a matéria, afastando a incidência da LRF e da LC 173/2020 por se tratar de direito subjetivo pré-existente, em consonância com a jurisprudência do STJ (Tema 1.075). Configura-se, portanto, a tentativa de rediscussão do mérito, inviável nesta via recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecido e rejeitado. Tese de julgamento: 1. A contradição que autoriza os Embargos de Declaração (art. 1.022, I, do CPC) é a interna ao julgado. A utilização de precedentes análogos não configura contradição quando a ratio decidendi é a mesma. 2. Não há omissão quando o julgado enfrenta expressamente a matéria, afastando a aplicação de normas restritivas (LRF e LC 173/2020) por considerá-las inaplicáveis a direitos subjetivos pré-existentes, em conformidade com o entendimento dos Tribunais Superiores. 3. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à correção de eventual error in judicando. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (art. 1.022). Jurisprudência pertinente: STJ - REsp 1878854/TO (Tema 1.075); STJ - AgInt no REsp 1958528/RN. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8007051-48.2020.8.05.0150, em que figura como embargante, o MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, e como embargado, o SINDICATO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA BAHIA - SINDACS/BA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, por não se encontrar a decisão embargada eivada de qualquer vício, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA